Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707371-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Requerente: MARCUS VINICIUS CORREA DE MACEDO Requerido: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por MARCUS VINICIUS CORREA DE MACEDO, com fundamento art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, em autos apartados do feito principal, tombado sob o número 0700073-02.2023.8.07.0018 e que tramita em sede recursal, após interposição de recurso de apelação pelo ora requerente, contra a r. sentença que concluiu pela improcedência de seu pleito exordial lá deduzido. Nesta sede, o requerente vindica a antecipação da tutela recursal com vista a que seja ordenado ao DISTRITO FEDERAL, ora requerido, que adote as medidas necessárias para o convocá-lo para matrícula no Curso de Formação Profissional do certame público para ingresso no cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Brevemente relatado. Passo a decidir. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 4o, incisos I a IV, da Portaria GPR 434/2023, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no feito. Acerca da temática aqui colocada para exame, cumpre realçar as informações trazidas pelo próprio requerente em seu petitório, in verbis: “De acordo com o cronograma anteriormente vigente, a convocação para matrícula no Curso de Formação seria realizada nos dias 13 e 14 de marco de 2023. Ocorre que, em 10.02.2023, tornou-se publica a suspensão do certame para provimento de vagas do cargo de Agente de Policia Civil do Distrito Federal. Em 14.02.2023, o Cebraspe, por meio de Comunicado, ressaltou que a referida suspensão atingiria o cronograma vigente e, portanto, haveria alteração na data da divulgacao do resultado final na primeira etapa do concurso e da convocação para a matrícula no curso de formação profissional (CFP). No mesmo Comunicado, o Cebraspe também alertou que a atualização do cronograma seria divulgada oportunamente. Em 28.02.2023, o Diretor da Escola Superior de Policia Civil do Distrito Federal tornou pública a retomada do concurso público e, também, o cronograma previsto para as próximas atividades do concurso. Com base no novo cronograma, a convocação para matrícula no curso de formação está prevista para ocorrer nos dias 11 e 12.05.2023” (ID 44186409). Sob a luz dos esclarecimentos supratranscritos, considerando a projeção de que a convocação para a matrícula no Curso de Formação, objeto da pretensão deduzida na espécie, ocorrerá somente no vindouro mês de maio, fica evidente que inexiste urgência indicativa da necessidade de se excepcionar o princípio do Juiz Natural mediante acionamento da angusta via do plantão judicial. Importa que fique aqui destacado que nos termos do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 434/2023: “[n]o plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Desse modo, não verificada a configuração de hipótese de extrema urgência e gravidade exigida pelo aludido dispositivo normativo, afigura-se recomendável aguardar o expediente regular desta próxima segunda-feira, para que o pleito de urgência possa ser analisado por seu eminente Relator natural. Forte nestas resumidas considerações, deixo de examinar o pedido antecipatório da tutela recursal neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador José Firmo Reis Soub, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 04 de março de 2023, às 16h27. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)